Tribunal: TJMT
Processo: 1058029-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1058029-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA - CPF: 329.028.591-04 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E

PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO FORMULADO PELO RÉU – IMÓVEL URBANO - COMPROVAÇÃO DA POSSE POR TEMPO SUFICIENTE PARA USUCAPIR – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA

Tendo o réu da ação reivindicatória, em pedido contraposto de usucapião demonstrado que exerce a posse sobre o imóvel de forma mansa e pacifica por tempo suficiente para usucapir, deve ser acolhido seu pedido, reconhecendo em seu favor a prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1058029-22-2020

APELANTE:
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO:
AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Primus Incorporação e Construção Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação Reivindicatória ajuizada pela Apelante
e
julgou procedente o pedido de Usucapião contraposto pelo Apelado
para declarar a propriedade do imóvel
situado
apartamento 101 bloco A 4, Bairro Despraiado, no
Condomínio Residencial Porto do Sol
, imóvel devidamente matriculado sob o nº 71.898 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, em favor da parte requerida Afonso Gleidson Teixeira, resguardados os direitos de terceiros não citados. Condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que embora o Apelado tenha afirmado que exerce posse duradoura e lícita sobre o imóvel descrito na inicial, tendo firmado Instrumento Particular de Outorga de Opção para Unidade Habitacional e que possui condições para usucapir, no entanto,
se encontra no imóvel de forma precária
, acrescentando que jamais o Recorrido realizou o pagamento de IPTU e das taxas condominiais.

Sustenta que o contrato em que o Apelado de ampara para pleitear usucapião não teve cumpridas suas cláusulas, tendo em vista que a posse do Apelado é oriunda de contrato de compra e venda inadimplido de modo que a posse precária não se converte em posse para efeito de usucapião
.

Argumenta que em processos similares foi determinada a desocupação do imóvel, havendo, inclusive, decisão do Superior Tribunal de Justiça em que é reconhecido o direito da Apelante,

conforme se vê na Ação n. 1003929-83-2021.

Sustenta a inexistência de
animus domini
pelo Apelado afirmando que ele não paga as taxas condominiais e, embora tenha firmado acordo com a administradora do imóvel, fez a quitação apenas dos débitos objeto da ação n. 1030935-2022, causando prejuízos à Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que em

comprova
a sua posse sobre referido bem de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 05 (cinco) anos em conformidade com o artigo 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal, uma vez que não houve intervenção de terceiros e, tampouco, da Apelante que abandonou o imóvel.

Verbera que a posse exercida pelo Recorrido é caracterizada pela sua continuidade e ausência de contestação por parte da Recorrente durante todo o período de sua ocupação sendo que a Apelante não comprovou

que tenha tomado medidas eficazes para reaver o bem, configurando sua anuência tácita quanto à posse do Recorrido.

Assinala que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre o Recorrido e a anterior possuidora, Sra. Marisbel Fernandes de Melo, demonstra a origem lícita da posse, afastando quaisquer alegações de clandestinidade, acrescentando que exerce posse
ânumis domini
e que a ausência de pagamento de IPTU não obsta o reconhecimento de usucapião em seu favor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação reivindicatória ajuizada pela Apelante e acolheu o pedido contraposto reconhecendo usucapião em favor do Apelado com relação ao imóvel
situado apartamento 101 bloco A 4, Bairro Despraiado, no Condomínio Residencial Porto do Sol, imóvel devidamente matriculado sob o nº 71.898 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta a Apelante que o Apelado não detém posse passível de usucapir sendo que
o mesmo não possui
animis domini.

Quanto ao Apelado sustenta

ter adquirido o imóvel
de

Marisbelg Fernandes de Melo, e exerce posse mansa e pacífica e ininterrupta sobre o imóvel
por mais de 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal.

Cumpre verificar, no caso em análise, acerca do direito à reivindicar o imóvel pela Apelante e se resta comprovada a posse do Apelado para efeito de usucapião.

Constata-se que a Apelante figura como proprietária do referido imóvel, conforme se verifica no documento ID

261430756, e ajuizou a ação na qual, busca ser imitida na posse ao argumento de que

está sendo irregularmente ocupado pela parte Requerida/Apelado.

Cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do CC, segundo o qual
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Portanto, a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

No caso, a parte autora comprova o título de domínio e individualização do bem, circunstâncias que não foram contestada pelo réu/apelante.

O Apelado defende existir justo título, além de alegar posse mansa e pacífica, arguindo em defesa, a usucapião
do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta
.

Necessário registrar que a
usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada da coisa e com a observância dos requisitos legais.

Na modalidade extraordinária, a usucapião de bem imóvel ocorre quando a posse é qualificada pelos predicados da continuidade, da incontestabilidade e do ânimo de dono pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, sendo este último, nos casos em que o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (hipótese denominada de usucapião extraordinária reduzida ou abreviada).

No caso constata-se que se trata de usucapião urbano,

cujos requisitos legais

são os seguintes:
Posse ininterrupta e pacífica do imóvel
: o interessado deve ter possuído o imóvel continuamente por: 5 anos para usucapião especial urbano
10 anos para usucapião ordinário urbano se existir justo título e boa-fé.

Cumpre anotar que tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19ª edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

No caso em análise, o demandado
em matéria de defesa, asseverou a existência da prescrição aquisitiva sobre o imóvel urbano sobrevindo a sentença recorrida que acolheu o pedido contraposto formulado pelo réu/Apelado, reconhecendo a usucapião em seu favor.

Pelo que se verifica dos Autos, o Apelado adquiriu referido imóvel em 14 de outubro de 2015, conforme documento ID 261430825, exercendo desde então a posse mansa e pacífica sobre o imóvel por mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal suficiente para usucapir, conforme artigo 1240 do CC e 183 da CF.

Com efeito, apesar de a Apelante ter

ajuizado a ação reivindicatória na qual alega ter a propriedade do imóvel, buscando imitir-se na posse, é sabido que a usucapião por outro lado constitui meio aquisitivo da propriedade pela posse prolongada da coisa e observância dos requisitos legais, sendo que no caso o Apelado comprova os requisitos para usucapir o imóvel
.

Constata-se que carreou aos Autos o contrato de compra e venda ID 261430885 em que está embasada a sua posse exercendo-a desde então de forma ininterrupta, situação corroborada pela prova testemunhal
.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, todavia, não afastam o direito do requerido quanto a usucapir, valendo anotar o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória, reconhecendo o direito de propriedade do autor sobre imóvel urbano localizado em Nova Marilândia/MT e determinando a restituição da área reivindicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse do apelante, exercida há mais de 15 anos com animus domini, sem oposição e de forma ininterrupta, afasta o direito reivindicatório do autor por prescrição aquisitiva, reconhecida como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A usucapião, quando arguida em sede de defesa, dispensa justo título e boa-fé e pode ser reconhecida para afastar pretensões possessórias em ações reivindicatórias.

4. No caso, restaram demonstrados os requisitos da prescrição aquisitiva, incluindo o lapso temporal superior a 15 anos e a cadeia sucessória possessória comprovada, sem interrupção válida do prazo pela ação possessória, anteriormente julgada improcedente.

5. A jurisprudência autoriza que a prescrição aquisitiva seja reconhecida mesmo no curso da demanda, desde que presente animus domini e preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É possível reconhecer a prescrição aquisitiva como matéria de defesa em ação reivindicatória para afastar a posse injusta, desde que preenchidos os requisitos da usucapião."

"2. Ação possessória julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito não interrompe o prazo de prescrição aquisitiva."(N.U 0000519-55.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Necessário ressaltar que foi produzida prova testemunhal, sendo que as testemunhas Nadja Conceição dos Reis como também

Rosilda Messias de Souza Silva confirmam a posse exercida pelo réu/Apelado por lapso temporal suficiente para usucapir, cabendo ressaltar que inclusive, esta última confirma que o réu reformou todo o apartamento.

Conforme bem registra a sentença recorrida

(...)
No caso dos autos, não há nada que evidencie a posse injusta do requerido, vez que adquiriu o imóvel a título oneroso da senhora MARISBELG FERNANDES DE MELO que possui a posse desde o ano de 1998, conforme instrumento particular de outorga para aquisição da unidade habitacional entabulado com o próprio requerente PRIMUS”.

Diante dessas considerações, restando evidencia a posse apta para usucapir na forma sustentada pelo Apelado, não há como acolher a pretensão recursal.

Portanto,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto por
Primus Incorporação e Construção Ltda e, via de conseqüência, mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atribuído à causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025